Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-57.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600515-57.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600515-
57.2024.6.16.0206, que julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral para condenar os representados Ana Paula Fortunato Frata Rodrigues, Edvaldo Gonçales,
Gilmar Gonçalves da Silva, Jesse dos Santos e Keila Batista Zegobia a pagarem multa no valor
abaixo indicado, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19, §7º da Resolução TSE
23.610/2019. Ana Paula Fortunato Frata Rodrigues - R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Edvaldo Gonçales
- R$ 2.000,00 (dois mil reais); Gilmar Gonçalves da Silva - R$ 2.000,00 (dois mil reais); Jesse dos
Santos - R$ 6.000,00 (seis mil reais); Keila Batista Zegobia - R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com
fulcro no art. 96, da Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.608/2019 em face de Ana Paula Fortunato
Frata Rodrigues, Edvaldo Gonçales, Gilmar Gonçalves da Silva, Jesse dos Santos e Keila Batista
Zegobia, alegando que os representados são candidatos a vereadores nas eleições municipais de
2024, na cidade de Sarandi/PR, e promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda eleitoral
irregular, consistente em "derrame de santinhos" em vias públicas, próximas, em frente e no
entorno de locais de votação. Em virtude desses fatos, houve violação do disposto nos §§ 7º e 8º
da Res. TSE 23.610/2019, cuja responsabilização independe de prévia notificação dos candidatos;
Autos Suplementares Petição nº 0600634-20.2025.6.16.0000 formado em cumprimento à r. decisão
ID 4431899). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILMAR GONCALVES DA SILVA (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
EDVALDO GONCALES (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
ANA PAULA FORTUNATO FRATA RODRIGUES
(RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)

KEILA BATISTA ZEGOBIA (RECORRENTE)
WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE (ADVOGADO)
NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856675
07/03/2026
20:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44856675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.053

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600515-57.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: KEILA BATISTA ZEGOBIA
ADVOGADO: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE - OAB/PR73361
ADVOGADO: NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE - OAB/PR69531
RECORRENTE: ANA PAULA FORTUNATO FRATA RODRIGUES
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRENTE: EDVALDO GONCALES
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: GILMAR GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
MULTA.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente

Num. 44856675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
representação por propaganda eleitoral
irregular,
consistente
em
derrame
de
santinhos nas imediações de locais de
votação, aplicando multa à recorrente.
2.
A
recorrente
alega
insuficiência
probatória, ausência de responsabilidade
objetiva e requer a reforma da sentença ou
a redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se há provas suficientes para
caracterizar
a
responsabilidade
da
candidata pelo derramamento de santinhos;
(ii) definir se a quantidade de material
encontrado configura propaganda irregular;
e (iii) verificar a adequação do valor da
multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade de material apreendido, 95
(noventa e cinco) unidades, embora amostral, demonstra a ocorrência de
derrame de santinhos em 09 (nove) locais
de votação.
5. A responsabilidade do candidato é
objetiva, sendo inviável a alegação de
desconhecimento da irregularidade ante à
expressiva quantidade do material de
propaganda lançada nos locais de votação,
e desnecessária a comprovação do liame
subjetivo.
6. A multa aplicada, embora legal, deve ser
reduzida em razão das peculiaridades do
caso, considerando o número de eleitores e
a quantidade de santinhos apreendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para reduzir a multa
aplicada à recorrente para R$ 5.000,00,
mantendo-se, no mais, a sentença de
primeiro grau.

Num. 44856675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
Tese de julgamento: 1. O derrame de 95
(noventa e cinco) santinhos nas imediações
de 09 (nove) locais de votação configura
propaganda eleitoral irregular, sujeitando o
candidato
beneficiado
à
multa.
2.
A
responsabilidade do candidato é objetiva,
sendo desnecessária a comprovação do
liame subjetivo. 3. O valor da multa deve
ser proporcional às circunstâncias do caso.
___________________________________
___________
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º;
Código Eleitoral, art. 243, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, REl nº 060050162, Rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
28/05/2025;
TRE-PR, REl nº 060026279, Rel. Des.
Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
DJE
29/04/2025;
TSE, ED-Rp-El nº 060281138, Rel. Min.
Nunes Marques, DJE 28/11/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Num. 44856675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
Curitiba, 04/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KEILA BATISTA ZEGOBIA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de santinhos,
aplicando-lhe a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação em que foram encontrados
os citados materiais de propaganda dos recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de ANA
PAULA FORTUNATO FRATA RODRIGUES, EDVALDO GONÇALVES, GILMAR GONÇALVES
DA SILVA, JESSÉ DOS SANTOS e KEILA BATISTA ZEGOBIA, candidatos ao cargo de vereador
no município de Sarandi/PR, por promoverem a propaganda irregular consistente em “derrame de
santinhos” em vias públicas próximas, em frente e, no entorno de locais de votação no município
de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44189633, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se as multas, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art.
19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de
votação em que foram encontrados os “santinhos”, mas, respeitando-se os limites de patamar
mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de patamar máximo de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Irresignados com a r. sentença, os representados ANA PAULA FORTUNATO FRATA
RODRIGUES, GILMAR GONÇALVES DA SILVA, e EDVALDO GONÇALVES, interpuseram o
Recurso Eleitorais, respectivamente id. 44189640, id. 44189642.
O representado JESSÉ DOS SANTOS não recorreu, tendo ocorrido a preclusão para esse
candidato.
Também irresignada, a representante KEILA BATISTA ZEGOBIA interpôs Recurso Eleitoral, id.
44189644, no qual aduziu que: 1) a sentença recorrida aplicou indevidamente a teoria da
responsabilidade objetiva ao caso de derrame de santinhos, afirmando que não há previsão legal
que autorize tal responsabilidade no âmbito do direito eleitoral , sendo necessária a comprovação

Num. 44856675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
de culpa, mediante demonstração da autoria ou da prévia anuência da candidata; 2) o conjunto
probatório é insuficiente para sustentar a condenação, pois os vídeos juntados aos autos não
demonstram quantidade expressiva de santinhos de sua campanha, tampouco corroboram a
alegação de “enorme volume” de material gráfico; 3) ser plausível que terceiros, sem sua
anuência, tenham realizado o derrame dos santinhos, especialmente diante da pequena
quantidade de material apreendido, não sendo possível presumir a autoria ou o prévio
conhecimento da Recorrente; 4) o autor da ação não se desincumbiu do ônus de comprovar os
fatos constitutivos do direito alegado, nem mesmo quanto à existência de circunstâncias que
evidenciem a impossibilidade de a candidata beneficiária não ter tido conhecimento da
propaganda irregular, conforme exigido pelo art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019; 5) a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná afasta a
responsabilização objetiva nos casos de derrame de propaganda, exigindo a comprovação
concreta da autoria ou da anuência do beneficiário, não admitindo presunções baseadas apenas
na condição de candidata; 6) no caso concreto, as circunstâncias não evidenciam que a
Recorrente seja responsável pelo derrame ou que tenha anuído à conduta, ressaltando que a
apreensão de 95 santinhos, em meio a grande volume de material, não caracteriza a anuência
exigida pela norma eleitoral; 7) invocando o princípio da razoabilidade, para afastar a penalidade
nos locais em que foram apreendidos apenas de um a quatro santinhos e fixar a multa em R$
3.000,00, correspondente apenas aos três locais com maior quantidade de material apreendido.
Ao final, requereu fosse recebido e julgado procedente o Recurso Eleitoral, para que seja
reformada a sentença, ou, alternativamente, fosse reduzida a multa ao patamar máximo de R$
3.000,00 (três mil reais) tendo em conta que a diminuta quantia apreendida poderia estar em
posse de qualquer pessoa ou grupo de pessoas.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44189647,
aduzindo que: 1) foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em frente e
nos arredores de locais de votação em Sarandi/PR, havendo o recolhimento por amostragem de
volantes impressos/santinhos; 2) a quantidade de “santinhos” apreendidos em relação ao
recorrente não é exauriente, consistindo em amostragem da grave situação de propaganda
irregular verificada no dia do pleito eleitoral; 3) os vídeos capturados comprovam o grande volume
de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR, que contemplou não apenas os
recorrentes, mas também diversos outros candidatos; 4) o material foi elaborado e impresso sob
a responsabilidade do candidato, o qual tem o dever de cuidar desses artefatos publicitários,
dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar que sejam
utilizados irregularmente; 5) o Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados para a
conscientização dos representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o viés
da prevenção para evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024, 21.08.2024 e a
orientação aos participantes do pleito de 2024 em entrevista concedida à Rádio Banda 1 AM
1090, em 27.09.2024; 6) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro), a recorrente se encontrava formalmente ciente do
dever de se evitar “derramamento de santinho”; 7) pela enorme quantidade de material verificado
em vias públicas e próximos aos locais de votação, não é crível que o recorrente não tenham tido
conhecimento da ilegalidade; 8) não há nenhuma demonstração que o “derramamento de
santinhos” foi realizado por outras pessoas, com o intuito de prejudicar o recorrente; 9) a multa
deve ser mantida como foi determinado na r. sentença, pois foi fixada de forma justa e
proporcional, a partir da quantidade de colégios em que foram verificadas propagandas eleitorais.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral,

Num. 44856675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada com a condenação da recorrente.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196345, em que a
ilustre procuradora opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44198785, esta relatoria determinou a intimação às partes recorrentes para
se manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
A ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral e os recorrentes ANA PAULA
FORTUNATO FRATA RODRIGUES, GILMAR GONÇALVES DA SILVA, e EDVALDO
GONÇALVES manifestaram-se favoravelmente à conciliação, conforme se observa nos ids.
44201022 e 44201745.
Embora tenha deixado escoar o prazo para se manifestar acerca do despacho de id. 44198785 e,
apesar de não ter comparecido à sessão de mediação/conciliação realizada em 17/12/2024,
conforme se observa na Ata de id. 44318824, a recorrente KEILA BATISTA ZEGOBIA peticionou
nos autos requerendo nova oportunidade para realizar o acordo nos autos, id. 44405460.
Intimada, a ilustre representante do Parquet manifestou-se favoravelmente à conciliação e
apresentou proposta de acordo, id. 44781845.
Instada a se manifestar sobre os termos do acordo, a recorrente KEILA BATISTA ZEGOBIA
quedou-se inerte, sem qualquer manifestação sobre o mencionado acordo, conforme se infere da
certidão de id. 44793981.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44189636 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44189644.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44856675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997 e o inciso VIII, art. 243, do
Código Eleitoral , que assim dispõem:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]

Num. 44856675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face ANA PAULA FORTUNATO FRATA RODRIGUES, EDVALDO GONÇALES,
GILMAR GONÇALVES DA SILVA, JESSE DOS SANTOS e KEILA BATISTA ZEGOBIA, por
derramamento de santinhos nas imediações de locais de votação no município de Sarandi/PR,
aplicando-lhes, respectivamente, as multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil
reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
aos mencionados representados.
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
essas coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza
Mesquita Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre
representante do Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no
pleito eleitoral sobre diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às
implicações pelo derrame de santinhos, objeto destes autos.
A Juíza Eleitoral, Drª Vanyelza Mesquita Bueno, também concedeu entrevista em 27/09/2024 à
Rádio Banda 1 Am 1090, com a participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i.
representante do Parquet, alertando e conscientizando os candidatos, inclusive a respeito da
irregularidade de derramamento de santinhos.
Além disso, no dia 11/09/2024, foi realizada reunião com as Forças de Segurança, com a
participação do Ministério Público Eleitoral, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e
Guarda Municipal, ocasião em que foi solicitado aos referidos agentes especial atenção na
questão do derramamento de santinhos na madrugada de domingo.
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, que foram utilizados para apurar as
infrações com o derramamento, por amostragem dos representados e, em especial, para a
candidata ao cargo de vereador, KEILA BATISTA ZEGOBIA, id. 44189602, representada nestes
autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática

Num. 44856675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
de derramamento de santinhos em benefício da representada KEILA BATISTA ZEGOBIA, ora
recorrente nestes autos.
Em suas razões, a recorrente aduz que a condenação não pode se sustentar em parco conjunto
probatório, principalmente em razão da diminuta quantia apreendida por local não estar
corroborada pelos vídeos carreados aos autos.
De início, é importante destacar que a quantidade do material apreendido se reveste de mera
amostra de um total de santinhos, cuja quantidade não foi plenamente apurada, pois compunha
todo aquele material lançado nas imediações dos locais de votação, conforme se verifica nos
vídeos colacionados aos autos.
Porém, é bom frisar que, ao contrário do que tenta fazer crer a Recorrente, embora tenham sido
aprendidos somente unidades desse material em alguns dos locais de votação, há locais em que
os números de santinhos apreendidos foram relevantes e, de per si, demonstram que não se trata
de mero descarte de material de propaganda.
Na Escola Municipal Darci Aparecida Pereira Mochi, foram apreendidos 21 (vinte e um)
santinhos; no Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, 22 (vinte e dois) santinhos e, na
Escola Municipal Sagrada Família, foram apreendidos 40 (quarenta) santinhos, números
relevantes e que demonstram claramente a infringência aos §§ 7º, e 8º, do art. 19, da
Resolução TSE 23.610/2019.
Assim, não é crível que 21, 22 ou 40 santinhos tenham sido descartados aleatoriamente por
eleitores. Ao contrário, há a clara intenção de derrame de material eleitoral nas imediações de
locais de votação para o fim de favorecer a candidata, ora Recorrente.
Ademais, nos outros 06 (seis) locais de votação, ainda foram apreendidos ao todo 12 (doze)
santinhos, em menor quantidade, mas também distribuídos nesses outros locais.
Quanto à prova do derrame de santinhos, não há necessidade de se demonstrar o citado liame
subjetivo entre a recorrente e as infringências apuradas, pois, conforme entendimento
jurisprudencial, a responsabilidade que recai sobre a candidata é objetiva.
Nesse sentido, cite-se aresto deste C. TRE-PR, a seguir reproduzido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. DERRAME DE SANTINHOS. RESPONSABILIDADE
DO CANDIDATO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de
santinhos próximo a local de votação, e aplicou multa no valor de R$ 2.000,00 com
base no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44856675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há prova suficiente da materialidade e autoria da prática de
derrame de santinhos; e
(ii) estabelecer se a responsabilidade do candidato pelo ilícito está configurada nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O derrame de santinhos configura propaganda eleitoral irregular, sendo suficiente
a constatação do material espalhado em via pública para caracterização da
infração, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. A prática de derramamento de santinhos visa influenciar ilicitamente o eleitorado
e compromete a higienização dos locais de votação, justificando a sanção prevista
na legislação eleitoral.
5. A responsabilidade pelo material de campanha é dos candidatos, partidos ou
coligações, sendo desnecessária a comprovação do prévio conhecimento, uma vez
que a posse, guarda e distribuição dos impressos são de responsabilidade direta
dos representados.
6. A alegação de que o material poderia ter sido espalhado por terceiros não se
sustenta, pois não há elementos que afastem a responsabilidade do candidato
beneficiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O derrame de santinhos nas imediações de locais de votação configura
propaganda eleitoral irregular, sujeitando o candidato beneficiado à multa prevista
no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, independentemente de notificação prévia.
2. A responsabilidade pela prática do ilícito é objetiva, não exigindo prova
direta de autoria, bastando elementos que indiquem o benefício do candidato
ou a impossibilidade de seu desconhecimento da prática.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, §7º; Código Eleitoral, art. 243, inciso III; CPC/2015, art. 375.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44856675 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
TRE-MS, REl nº 060049423, rel. Des. Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho,
DJE 19/11/2024; TRE-GO, REl nº 060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha
Ribeiro, DJE 09/11/2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060050162,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
28/05/2025.) (Grifo nosso)

Candidatos, partidos e coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição de seu
material de campanha e, dessa forma, é certo que a responsabilidade dos candidatos resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

No caso destes autos, tendo-se constatado número relevante do material derramado nas
imediações dos locais de votação, como se observa no termo juntado aos autos (id. 44189602),
há a culpa in eligendo ou a culpa in vigilando da representada.
A responsabilidade sobre o material de campanha e sobre os atos daqueles que são contratados
para distribuir o material e demais militantes, por razões óbvias, recai sobre os candidatos.
Isso se infere de forma objetiva, independentemente da constituição de outra modalidade de
prova.
Embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a quantidade
de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos, contribuir para
o desequilíbrio entre os candidatos.
Vale dizer, a caracterização do "derrame de santinhos" demanda a comprovação de ofensa aos
bens jurídicos tutelados por ele tutelados, que são a proteção da estética urbana e a isonomia
entre os candidatos.
Nos presentes autos, o número de santinhos coletados por amostragem, de per si, demonstra
número relevante capaz de caracterizar o "derrame de santinhos".
No Termo de Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular -
Derramamento de Santinhos, id. 44189602, constata-se que, nas imediações de 09 (nove) locais
de votação distintos foram apreendidos por amostragem 95 (noventa e cinco) "santinhos", o que

Num. 44856675 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
demonstra um número expressivo, com potencial para trazer prejuízo no pleito aos candidatos.
Nesse palmilhar, cite-se aresto desta Corte, conforme a seguir se reproduz:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. RESPONSABILIDADE
DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral irregular consistente no derramamento de
santinhos nas imediações de local de votação.
2. Sentença entendeu que a quantidade de santinhos era diminuta e que não há
provas suficientes para caracterizar a responsabilidade do candidato/beneficiário.
3. O Ministério Público Eleitoral recorreu, alegando que: (i) a grande quantidade de
santinhos dispersos evidencia a prática irregular; (ii) a responsabilidade do
candidato pela posse e distribuição dos materiais é objetiva; (iii) o impacto da
propaganda irregular no ambiente eleitoral é significativo.
4. Contrarrazões da parte recorrida sustentam a inexistência de prova suficiente da
responsabilidade do candidato e a falta de impacto significativo na ordem pública.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para
caracterizar a responsabilidade do candidato pelo derramamento de santinhos; e (ii)
definir se a quantidade de material encontrado caracteriza a propaganda irregular
nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 19, §§ 7º e 8º, prevê que o
derramamento de santinhos configura propaganda irregular, prescindindo de
notificação prévia para responsabilização do candidato, desde que as
circunstâncias indiquem impossibilidade de desconhecimento.
8. O art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece multa para a veiculação de
propaganda irregular em bens públicos e de uso comum.

Num. 44856675 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
9. As provas fotográficas demonstram quantidade expressiva de santinhos do
candidato recorrente nas proximidades do local de votação, corroborando a
presunção de responsabilidade.
10. A jurisprudência do TSE admite a presunção de responsabilidade do candidato
quando há expressiva quantidade de material de campanha em locais de votação,
dispensando-se prova direta de autoria.
11. A multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sendo fixada no valor mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
procedente a representação eleitoral, aplicando ao recorrente multa no valor de R$
2.000,00, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: "A presença de grande quantidade de santinhos de
candidato em via pública nas proximidades de local de votação no dia do
pleito configura propaganda eleitoral irregular e gera presunção de anuência
do candidato beneficiado, dispensando prova direta de autoria."
Dispositivos relevantes citados· Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.· Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060026279,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
29/04/2025.) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, cite-se aresto do C. TSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do TSE por meio do qual
esta Corte Superior negou provimento ao agravo interno, mantendo-se a
condenação dos embargantes ao pagamento de multa devido à prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de material de
campanha nas imediações de locais de votação.
2. No caso, este Tribunal Superior assentou a incidência dos enunciados n. 24 e 30

Num. 44856675 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
da Súmula do TSE.
3. Os embargantes apontam omissão no julgado quanto à responsabilização
objetiva dos candidatos beneficiários.
II. Questão em discussão
4. Discute-se a existência de eventuais omissões, pelo acórdão embargado, de
questão relativa à comprovação da responsabilidade dos candidatos beneficiários.
III. Razões de decidir
5. A referida omissão no tocante à comprovação da responsabilidade dos
candidatos não prospera, tendo em vista o enfrentamento da matéria no acórdão
embargado, mediante o qual foi expressamente consignado que a comprovação
da prática do ilícito está fundamentada em provas robustas, que
demonstraram o derrame de grande quantidade de material de campanha
eleitoral próximo aos locais de votação, a indicarem a impossibilidade de os
beneficiários desconhecerem a conduta irregular.
6. Os argumentos trazidos pelas partes embargantes denotam, em verdade, mero
inconformismo com o julgamento realizado por esta Corte Superior e pretensão de
reexame da matéria, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração a que se nega provimento.
____
Tese de julgamento:
Os aclaratórios não se prestam a veicular o mero inconformismo com o que foi
decidido.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-RO-El n. 0602603-71.2018.6.14.0000/PA, ministro Edson Fachin, DJe de
18 de dezembro de 2020.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060281138, Acórdão, Relator(a) Min. Nunes Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/11/2025.) (Grifo nosso)

Num. 44856675 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41

O número relevante de santinhos apreendidos caracteriza, ainda, ser inviável o desconhecimento
dos derramamentos, por parte da candidata KEILA BATISTA ZEGOBIA. Nos locais de votação
circulam fiscais partidários, cabos eleitorais dos candidatos e os próprios candidatos, o que torna
intuitivo o conhecimento do fato irregular pela recorrente.
No que tange à possível ação realizada por terceiros que supostamente teriam lançado os
santinhos nos locais de votação - sem a anuência da recorrente - não foi apresentada qualquer
prova nesse sentido, havendo tão somente meras alegações, o que torna frágil a tese
apresentada.
Assim, em meu entender, ficou caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, bem como a infração ao inciso VIII, art. 243, do Código Eleitoral, havendo
potencial impacto no pleito eleitoral pelo derramamento de santinhos constatado em benefício dos
representados, bem como o nítido prejuízo à higiene e à estética urbana decorrentes do
derramamento de santinhos.

II.iii. Do valor da multa
A aplicação da multa se deu em consonância com o §1º do art. 37 da Lei 9.504/97.
Em que pesem os esforços expendidos pelo Juízo a quo no intento de mitigar possibilidade de
infrações eleitorais, tais como o derramamento de santinhos e consequentes imputações de
multa, a recorrente realizou o derrame de santinhos, como antes relatado, em 09 (nove) locais
distintos de votação em Sarandi/PR, tendo a Juíza a quo aplicado a multa de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) a essa recorrente, valor máximo para essa multa previsto no normativo supra descrito.
Entretanto, entendo ser demasiadamente alta a multa aplicada, pois, como no município de
Sarandi/PR, há 72.276 eleitores aptos no pleito de 2024, o total de 95 (noventa e cinco) santinhos
apreendidos, espalhado por 09 (nove) locais de votação, não se mostra grave o suficiente para
fins de aplicação dessa multa em seu patamar mais alto, como previsto no §1º do art. 37 da Lei
9.504/97.
Embora existente a infração por derramamento de santinhos, entendo ser razoável a aplicação da
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente KEILA BATISTA ZEGOBIA, pelos
fatos já descritos, especialmente em razão de todo o movimento promovido pelo Juízo a quo para
evitar as infrações eleitorais.
Por estes fundamentos, imperioso o parcial provimento ao Recurso Eleitoral para reduzir a multa
aplicada à representada, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, mantendo-se
íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de derramamento de santinhos.

Num. 44856675 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por KEILA BATISTA ZEGOBIA, para reduzir a multa aplicada à representada,
ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, para manter íntegra a r. sentença
prolatada pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de derramamento de
santinhos.
É como voto.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Conquanto o Excelentíssimo Relator, o eminente Desembargador Eleitoral Everton Jonir
Fagundes Menegola, tenha apresentado judiciosos fundamentos no sentido de reduzir a
penalidade para o montante de R$ 5.000,00, com a devida vênia, impõe-se a abertura da
presente divergência, por entender que a r. sentença deve ser integralmente mantida.
No caso concreto, o juízo de primeiro grau fixou multa no valor de R$ 1.000,00 por local de
votação em que constatado o derramamento de material de propaganda eleitoral (“santinhos”),
totalizando R$ 8.000,00.
A dosimetria observou critério objetivo, consubstanciado na quantidade de locais atingidos, e
guarda estrita correspondência com a extensão do ilícito, revelando-se razoável e proporcional às
circunstâncias apuradas nos autos.
Cumpre destacar que o chamado “derramamento de santinhos” nas imediações de seções
eleitorais configura prática reiteradamente rechaçada pela Justiça Eleitoral, por afrontar a
regularidade do pleito, comprometer a higidez do processo eleitoral e influenciar indevidamente a
vontade do eleitor no momento imediatamente anterior ao voto.
Trata-se de conduta que viola frontalmente a disciplina prevista na Lei nº 9.504/1997,
notadamente no que se refere à vedação de propaganda no dia do pleito, bem como os princípios
da igualdade de oportunidades entre candidatos e da legitimidade das eleições.

Num. 44856675 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
Conforme narrado na petição inicial, houve diligência realizada pelo Ministério Público Eleitoral,
acompanhado de servidores públicos, ocasião em que se constatou a distribuição massiva de
material gráfico nas proximidades de diversos locais de votação. Os registros audiovisuais
acostados aos autos demonstram não apenas a existência do material espalhado, mas também a
concentração em seções eleitorais específicas, circunstância que evidencia estratégia
direcionada a impactar determinado contingente de eleitores.
Ressalte-se, ainda, que os elementos probatórios indicam que tal prática se apresentava como
hábito reiterado na municipalidade, o que reforça a necessidade de resposta jurisdicional firme e
pedagógica.
A sanção aplicada pelo magistrado de origem não se mostra excessiva, mas revela-se compatível
com a gravidade concreta da conduta e com a finalidade preventiva e repressiva da norma
sancionatória.
Não se verifica descompasso entre a conduta e a reprimenda imposta, de sorte que a redução do
valor global, como proposto, poderia esvaziar o caráter pedagógico da sanção, estimulando a
reiteração de prática que compromete a lisura do processo eleitoral.
Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela
jurisdicional eleitoral, impõe-se a manutenção integral da sentença, porquanto adequada à
gravidade dos fatos e necessária à preservação da normalidade e legitimidade das eleições.

II. DECISÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo a
sentença recorrida.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600515-57.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTES: ANA PAULA FORTUNATO FRATA RODRIGUES, GILMAR GONCALVES DA
SILVA - Advogados dos RECORRENTES: RAUL DOS SANTOS - PR77889, PRISCILLA HORWAT
DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, GABRIEL RICARDO
TOFANIN BATISTA - PR122808 - RECORRENTE: KEILA BATISTA ZEGOBIA - Advogados
do RECORRENTE: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE - PR73361, NADIA ZANIN

Num. 44856675 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720380848900000043792858
Número do documento: 26030720380848900000043792858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:12:41
GARBUGGIO
BRUGNOLE
-
PR69531 -
RECORRENTE:
EDVALDO
GONCALES
-
Advogado do RECORRENTE:
FREDERICO
IZIDORO
PINHEIRO
NEVES
-
SP251032-A
-
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026